Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelas apelantes no cumprimento individual de sentença coletiva, em face de acórdão que negou provimento ao apelo. 1.1. As embargantes alegam existir contradição e obscuridade no julgado. Afirmam que quaisquer decisões proferidas nos autos do REsp no 1301935/DF não tem o condão de comprometer a regular tramitação dos presentes autos, uma vez que não houve o trânsito em julgado do referido recurso. Pontuam que, ao caso dos autos, é possível a aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880 do STJ, uma vez que os autos de origem cumprem expressamente os requisitos para aplicação do referido dispositivo, quais sejam: a) sentença transitada em julgado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973; e b) pedido expresso de juntada de documentos pelo executado, sem as quais não seria possível o ingresso do pedido de cumprimento de sentença. 1.2. Subsidiariamente, entendem que, na hipótese, reputa-se necessária a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF. 1.3. Destacam que acaso superados todos os argumentos expendidos, faz-se necessária a manifestação desta Corte de Justiça acerca dos honorários sucumbenciais, quanto à aplicabilidade das limitações previstas pelos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC. Asseveram que a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC é a hipótese que mais se amolda ao caso dos autos. Pleiteiam, de forma genérica, o prequestionamento de toda matéria discutida nas razões recursais.
2. O voto condutor foi claro ao considerar que “o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional.” Ademais, o aresto bem observou que STJ, ao apreciar o REsp no 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso dos autos e o que ensejou a fixação do Tema no 880.
3. O art. 85, § 8o, do CPC, apenas tem cabimento quando diante de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ (Tema 1.076/STJ), proferido em sede de repetitivos. Ademais, integrando a Fazenda Pública no polo passivo da lide, os honorários sucumbenciais devem ser calculados nos percentuais do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, sobre o valor exequendo de cada exequente, não havendo motivo para seja arbitrado por equidade.
4. O recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
6. Embargos de declaração rejeitados.